Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000825-46.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: FREDERICA DA SILVA
EMBARGADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Terceiro Interessado: TELEFONICA BRASIL S/A
Processo na origem: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.o 8055288-78.2018.811.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA - AFASTADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.
A decisão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omissa, contraditória, nem obscura e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Embargos de Declaração opostos por Frederica da Silva de decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem julgamento do mérito, a Reclamação Constitucional formulada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 0055288-20.2018.811.0001 e, assim, reformou em parte a r. sentença para reduzir a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, assim ementada:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.
A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”
Alega que a decisão monocrática contém erro de premissa, porquanto cabível Reclamação Constitucional para “assegurar, dentre outros, a jurisprudência firme do STJ e garantir a observância dos precedentes.”
Afirma que há violação do sistema de precedentes do STJ, bem como da própria Turma Recursal, notadamente a Súmula n° 07 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
É o relatório.
Os embargos foram opostos a fim de sanar erro de premissa apontado na decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional, formulada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 0055288-20.2018.811.0001.
Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém erro com relação à premissa, foi devidamente tratada na decisão embargada, acerca do cabimento da reclamação para garantir a observância dos precedentes.
Colaciona-se trechos da decisão que trata do tema:
“Busca a reclamante a cassação do acórdão impugnado, por aplicação da regra do art. 1o da Resolução 03/2016-STJ, a fim de garantir a observância de precedentes do STJ.
Em que pese as alegações, não se verifica existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, bem assim com a jurisprudência do STJ consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:
"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;"
(...)
Importa ressaltar que o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pela reclamante, porquanto não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.” (g.n.)
A esse respeito, inclusive, a decisão embargada colacionou, dentre outros, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.
2. A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação. Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.
4. Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório.
5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018) (g.n.)
Pois bem. É de se notar que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido de que a Reclamação Constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou mesmo como meio de dirimir divergência jurisprudencial, porquanto não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, como defende equivocadamente a embargante, mas sim meio para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, o que não se harmoniza com a presente discussão.
Ressalta-se, por oportuno, a reclamante colacionou à Reclamação, bem assim aos presentes Embargos, jurisprudência do STJ que em nada diz respeito ao caso concreto discutido neste feito, de forma a ensejar eventual possibilidade de processamento da presente Reclamação, na linha da orientação jurisprudencial daquele Superior Tribunal de Justiça.
De igual maneira, eventual inobservância do julgado reclamado à Súmula da própria Turma Recursal não constitui elemento apto ao processamento da Reclamação Constitucional, porquanto ausente previsão legal para seu cabimento.
Aliás, de notar-se que a matéria relativa à suposta violação da Súmula n° 07 da Turma Recursal Única de Mato Grosso (deserção do recurso) foi analisada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do acórdão da Turma Recursal, oportunidade em que fora afastada fundamentadamente a tese lançada pela recorrente, ora reproduzida no presente recurso.
Dessa forma, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que a matéria se encontra bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão. Não há falar em erro de premissa na espécie.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.
Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada na reclamação e não acolhida na decisão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.
3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.
4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).
Assim também:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de obscuridade, contradição, erro material ou adoção de premissa fática equivocada – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2274318-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios, porque ausente o erro apontado.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator